Tribunal: TJPA
Processo: 0803205-83.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803205-83.2020.8.14.0051

APELANTE: CLEOETE SOUSA PAULO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Agravo Interno em Apelação Cível. Município de Santarém. Professor municipal. Readaptação de servidor. Gratificação de Hora Atividade. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra
decisão monocrática
que deu provimento
à Apelação da Agravada, reformando a sentença, para julgar procedente o pedido de restabelecimento da Gratificação Hora-Atividade e o pagamento dos retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se a servidora readaptada possui direito a Gratificação Hora-Atividade.

III. Razões de decidir

3.
A Agravada é servidora pública efetiva do município de Santarém, nomeada no ano de 2010, como professora de educação básica, e recebia a gratificação Hora-Atividade normalmente em razão de regência em classe. Porém, deixou de receber a gratificação em questão após o fim de sua licença saúde e a formalização de sua readaptação.

4. O Decret
o Municipal nº 763 de 2017, em seu artigo 6º, garante a manutenção da Gratificação Hora-Atividade, independentemente da natureza da verba, em razão de readaptação formalizada.

5. D
ecisão agravada
mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivo relevante citado:
Decret
o Municipal de Santarém nº 763 de 2017, artigo 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800978-91.2018.8.14.0051, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006638420178140034 18596887, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público; RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03- 2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL00208-03 PP-01254.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0803205-83.2020.8.14.0051
- PJE
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra
CLEOETE SOUSA PAULO
,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Assim, sendo incontroverso o fato de que a apelante estava em regência em sala de aula nos meses anteriores ao afastamento por motivo de saúde, requisito legal cumprido para o recebimento da gratificação hora-atividade,
o Ente Municipal não está autorizado à suprimi-la após a readaptação profissional, existindo legislação local específica garantindo a manutenção da verba
.

Ante o exposto, e na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença recorrida,
julgando procedente o pedido para o restabelecimento da gratificação e o pagamento dos retroativos, observada a prescrição quinquenal considerando a data do ajuizamento da demanda,
nos termos da fundamentação. (Grifamos)

Em razões recursais, o Ente Municipal reitera a argumentação de que a Gratificação de Hora-Atividade deve ser paga sobre a carga horária efetivamente ministrada
, conforme o artigo 75 da Lei Municipal nº 17.246/2002.

Alega que a Agravada não poderia mais receber a gratificação incidente sobre o fato gerador desse direito, que é a carga horária efetiva do professor em sala de aula, pois passou a desempenhar atividades administrativas.

Sem citar precedentes, menciona que, segundo entendimento majoritário do STF, ao servidor é devido manter-se os vencimentos recebidos à época em que ocorreu sua readaptação/aposentadoria por invalidez, sem o acréscimo de valores pecuniários que venham a incidir, posteriormente ou anteriormente, se de caráter transitório.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 26017416).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a Decisão que deu provimento à Apelação da ora Agravada, reformando a sentença recorrida, para julgar procedente o pedido de restabelecimento da Gratificação Hora-Atividade e o pagamento dos retroativos, observada a prescrição quinquenal.

Como cediço, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de como se dá o cálculo de seus vencimentos, de modo que, pode haver alteração do regime pelos respectivos entes estatais desde que seja observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 563965, abaixo transcrito:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídic
o. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988,
por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03- 2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL00208-03 PP-01254). (grifo nosso)

No caso dos autos, a servidora pública efetiva é professora de educação básica no município de Santarém, nomeada no ano de 2010, e recebia a gratificação Hora-Atividade normalmente em razão de regência em classe, conforme documentação apresentada (Id. 13097659).

Porém, após quatro anos de licença para tratamento de saúde, recebendo benefício previdenciário do INSS, ocorreu a sua reabilitação profissional em 06/04/2017 (Id. 13097651), sofrendo redução de vencimentos, com a supressão da Gratificação de Hora-Atividade.

A servidora buscou esclarecimentos sobre a redução salarial e obteve somente resposta verbal de que a verba é de caráter temporário e não é mantida em caso de readaptação. Enquanto isso, os expedientes formais para a reversão, que datam de novembro de 2017, permanecem sem resposta administrativa.

De acordo com o artigo 6º do Decreto nº 763 de 2017, no Município de Santarém, há regramento específico que garante a manutenção da Gratificação de Hora-Atividade, independentemente da natureza da verba, para servidores formalmente readaptados, que não pode ser suprimida ilegalmente pela Administração Municipal, senão vejamos:

Art. 6º Fica excluído o pagamento de hora-atividade para professores que não estão desenvolvimento suas atividades em regência de classe,
exceto para aqueles que são readaptados formalmente
. (Grifei)

A Agravada estava em regência em sala de aula nos meses anteriores ao seu afastamento por motivo de saúde, requisito legal cumprido para o recebimento da Gratificação Hora-Atividade, conforme documentação apresentada (Id. 13097659).

Portanto, a Administração Pública municipal deveria ter se atentado ao direito dos servidores públicos readaptados formalmente, como é o caso da Agravada, mantendo o pagamento da Gratificação Hora-Atividade.

No mesmo sentido, a decisão agravada, destaca ainda, em casos análogos, o entendimento mais recente no âmbito deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM READAPTADA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE HORA ATIVIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 489, § 1º, INCISO IV, DO CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3º, INCISO IV, DO CPC. ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 763/2017. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM O ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 17.246/2002. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS MORAIS SOFRIDOS (ART. 373, INCISO I, DO CPC). (...) 3.
Com efeito, o decisum incidiu na hipótese do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC ao não apontar qualquer justificativa para o afastamento da aplicação do art. 6º do Decreto Municipal nº 763/2017, sob o qual recai a pretensão da apelante.
4. Declaração de nulidade que enseja o julgamento do mérito da ação nesta instância (art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC). 5.
Embora a gratificação de hora atividade seja devida aos professores em regência de classe, na forma do art. 75 da Lei Municipal nº 17.246/2002, há expressa previsão na legislação do Município de Santarém autorizando a manutenção do pagamento aos professores readaptados formalmente (art. 6º do Decreto Municipal nº 763/2017), como é o caso da apelante
. (...) 8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800978-91.2018.8.14.0051, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ INDENIZAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
PROFESSORA READAPTADA PARA BIBLIOTECA ESCOLAR APÓS PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE
. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR PROBLEMAS DE SAÚDE APRESENTADOS NO DECORRER DO RETORNO ÀS ATIVIDADES LABORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO. VERBA PROPTER LABOREM. READAPTAÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE NÃO PODE ENSEJAR A REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4 – Após a readaptação da servidora, esta deixou de receber a Gratificação de Magistérios, tendo retornado o recebimento em junho de 2013, requerendo, deste modo a determinação de pagamento dos valores retroativos que faz jus, observada a prescrição quinquenal. 5 -
A jurisprudência atual é no sentido de que a readaptação de servidor por motivo de saúde não pode importar em redução remuneratória, de modo que se impõe a continuidade do pagamento de Gratificação de Magistério, de modo que a Apelante faz jus ao recebimento da verba, observada a prescrição quinquenal
. 6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006638420178140034 18596887, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Em parecer, a Procuradoria do Ministério Público Estadual, também se manifestou pela manutenção do pagamento da gratificação, conforme se transcreve abaixo:

De fato, a servidora não se encontra mais em regência de classe, no entanto, o Decreto nº 763/2017 de Santarém prevê a manutenção do pagamento da gratificação de hora atividade aos professores readaptados formalmente (...)
Ex positis, o Ministério Público do Estado Pará, pelo 2º Procurador de Justiça Cível, no uso de suas atribuições constitucionais e na qualidade de custos legis, manifesta-se, preliminarmente, pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PROVIMENTO da Apelação, conforme os fundamentos acima compilados, sendo de tudo ciente o Parquet. (Grifamos)

Sobre as decisões mencionadas pelo Agravante, não se aplicam ao caso, pois a legislação específica do município de Santarém é expressa ao assegurar a gratificação aos servidores formalmente readaptados.

Deste modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025